Tribunal: TJSP
Processo: 2044774-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2044774-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante JOEZER BASILIO SOUZA e Paciente MARCELO
CARVALHO RIBEIRO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO
FORO DE PLANTÃO - DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.3 - FORO CRIMINAL
BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do pedido, indeferindo-se, in limine, a impetração, nos
termos do CPP, art. 663. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2044774-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14557
2
HABEAS CORPUS no 2044774-86.2020.8.26.0000
Proc. no 1000163-12.2020.8.26.0050
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: JOEZER BASÍLIO SOUZA
Paciente: MARCELO CARVALHO RIBEIRO
Autoridade Coatora: Juízo de Direito do DIPO 4 Seção 4.2.3
VOTO no 14557
HABEAS CORPUS. Pretensão de reforma da decisão que
denegou ordem de Habeas Corpus em 1o Grau.
Inadequação da via eleita. Matéria a ser analisada por
Recurso em Sentido Estrito, nos termos do CPP, art. 581,
X. Indeferimento liminar.
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado JOEZER BASÍLIO SOUZA, em favor de
MARCELO
CARVALHO
RIBEIRO,
apontando,
como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DO DIPO 4 -
SEÇÃO 4.2.3.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento
ilegal, decorrente de denegação de ordem de habeas corpus que pretendia
expedição de salvo-conduto, diante de ausências justificadas para prestar
esclarecimentos, o que pretende, liminarmente. A final, concessão da
ordem, em definitivo (fls. 6).
É O RELATÓRIO.
É caso de indeferimento in limine, dispensando-se as
diligências do CPP, art. 662.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2044774-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14557
3
O PACIENTE - investigado por supostamente ter
praticado os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro - aduzindo
possibilidade de restrição de sua liberdade de locomoção, impetrou
Habeas Corpus perante a AUTORIDADE COATORA, pretensão
denegada (fls. 93/95), cuja reversão pretende combater no presente writ.
Todavia, cabível seria recurso em sentido estrito,
consoante expressa disposição do CPP, art. 581, X.
Remansoso o entendimento de que o habeas corpus
não pode ser utilizado como seu sucedâneo, mormente por inexistir, ao
menos por ora, qualquer ofensa à liberdade de locomoção, como
expressamente consignado pela Autoridade Policial (fls. 89.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“Habeas Corpus. Impetrante que almeja reforma da decisão que denegou a ordem de
Habeas Corpus impetrado em primeira instância. Indeferimento liminar. Via eleita
inadequada. O remédio heroico não se presta a sucedâneo recursal, salvo quando a
ilegalidade é latente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso. A matéria deve
ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de
Recurso em Sentido Estrito. Indefere-se liminarmente o writ” (Habeas Corpus no
2061727-33.2017.8.26.0000, Relator: CARLOS MONNERAT, 9a Câmara de Direito
Criminal, j: 20/4/2017).
“Habeas corpus - Paciente acusado da prática do crime do
artigo 306, 'caput', da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Indiciamento do
paciente - Apontado constrangimento ilegal - Não ocorrência - Impetração de 'habeas
corpus' em primeira instância - Ordem denegada - Cabimento de RESE (Recurso em
Sentido Estrito) contra r. decisão que negar a ordem de 'habeas corpus' - Aplicabilidade
do artigo 581, inciso X, do Código de Processo Penal - Impossibilidade de receber o
presente 'writ' como substitutivo de recurso idôneo. Ordem denegada” (Habeas Corpus no
0045617-61.2015.8.26.0000, Relator: SALLES ABREU, 11a Câmara de Direito
Criminal, j: 29/6/2015).
Diante do exposto, não se conhece do pedido,
indeferindo-se, in limine, a impetração, nos termos do CPP, art. 663.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica